Tribunal: TJPA
Processo: 0009215-50.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009215-50.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WELLYNGTON FERRARI AUGUSTO RIBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009215-50.2018.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ WELLYNGTON FERRARI AUGUSTO RIBAS

REPRESENTANTE LEGAL: WLANDRE GOMES LEAL – OAB-PA 13836

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, ARTS. 14 E 15 DA LEI Nº 10.826/2003, E ARTS. 180, 329 E 330 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação ministerial contra sentença que absolveu o acusado wedlyngton Ferrari Augusto Ribas da prática dos crimes tipificados nos arts.33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, com base na ausência de provas suficientes para a imputação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Necessidade de aferição da adequada valoração probatória referente à autoria dos delitos, considerando a fragilidade das provas e a ausência de comprovação da titularidade da droga apreendida.
3. Verificação da ausência de comprovação da associação estável e permanente para fins de tráfico, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Analisando-se o memorial probatório, observa-se que a materialidade dos crimes restou comprovada, contudo, não foi corroborada a autoria do recorrente, diante da demonstração de que a droga apreendida pertencia a terceiro, fato confirmado pelo próprio acusado PEDRO HENRIQUE e testemunha.
5. O depoimento do policial federal foi insuficiente para sustentar a imputação penal, destacando-se que não houve comprovação de tráfico ou associação estável do recorrente com outros envolvidos, conforme exigido pela legislação e jurisprudência consolidada.
6. Em situações de dúvida razoável acerca da autoria, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, que resguarda a presunção constitucional de inocência, determinando a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença absolutória.
Tese de julgamento: Em matéria penal, a dosimetria da pena e a imputação da autoria dependem da presença de prova segura e inequívoca; na ausência desta, aplica-se o princípio in dubio pro reo, resultando na absolvição do réu.

Dispositivos citados: CF, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 15; CP, arts. 180, 329 e 330.

Jurisprudência relevante: STJ, HC nº 270.837/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 2015; STJ, AgRg no HC 509521; precedentes do TJ-PA sobre insuficiência probatória e aplicação do in dubio pro reo.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembrol de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
24
de novembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009215-50.2018.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ WELLYNGTON FERRARI AUGUSTO RIBAS

REPRESENTANTE LEGAL: WLANDRE GOMES LEAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA
, que a
ABSOLVEU
o acusado
WLANDRE GOMES LEAL,
pela prática do crime tipificado no
artigo 33 e 35, C/C ART.40, I, 0da Lei nº 11.343/06, e CONDENANDO
o apelado nas penas do
art. 12, da Lei nº 10.826/2003
.

Narrou a
denúncia, (id.25023179
),

“(...)
que no dia no dia 21.02.2018, na parte da tarde a polícia federal recebeu uma informação, oriunda de servidores dos CORREIOS que havia chegado uma correspondência na qual supostamente continha droga e seu suposto destinatário seria o Wellington Ferrari.

3. Na ocasião o denunciado Wellington em conjunto com outro indivíduo chamado de Pedro, dirigiram-se até a unidade dos Correios para fazerem a retirada da encomenda e então foram detidos pelos policiais federais, os quais em conjunto com os servidores dos correios procederam a abertura da correspondência e averiguaram que de fato continha drogas no envelope. Tratava-se de 02 cartelas de comprimidos conhecidos como LSD.

4. Indagados acerca da droga o acusado Wellyngton aduziu que a droga estava em seu nome por possuir empresa, todavia a droga era de Pedro Henrique. Por sua vez, Pedro Henrique ao ser indagado sobre o estupefaciente confirmou que pediu a droga via facebook da Comarca de Campinas/SP, embasando o uso do nome de Wellyngton, pois temia que sua mãe abrisse a correspondência.

5. Em seguida, com autorização da justiça, os policiais procederam busca e apreensão na residência de Wellyngton e logram encontrar 24 munições de diversos calibres

6. O processo teve início na Justiça Federal e foi declinada a competência a este Juízo, o qual determinou a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia e designou audiência, em 15.10.2018.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado, nas sanções punitivas do art. 33 da nº Lei 11.343/06 e art. 16, da Lei nº 10.826/2003.

Em decisão prolatada pelo juízo no qual determinou o desmembramento do feito em relação ao réu PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO COLÁCIO.(id.25023188)

Denúncia recebida em
21 de novembro de 2018
. (id.25023188)

Citação do réu. (id.25023186-pág.7)

Resposta à Acusação. (id.25023184)

Ata de audiência. (id.25023188; 25023188; 25023188)

Certidão judicial Criminal Positiva. (id.25023187)

Alegações finais do Ministério Público. (id.25023190)

Alegações finais da Defesa. (id.25023196)

Em sentença prolatada em
21/11/2019
(id.25023195), o Juízo
a quo
,
julgou parcialmente procedente a denúncia
, para ABSOLVER o acusado
WELLYNGTON FERRARI AUGUSTO RIBAS
, pelas práticas dos crimes previstos nos
art. 33 e 35, da Lei 11.343/06
, e CONDENOU no art.12 da Lei nº 10.826/2003.

Em suas
razões recursais (id.25023200
)
,
o
Ministério Público
requereu:
1)
a reforma da sentença para condenar o apelado
WELLYNGTON FERRARI AUGUSTO RIBAS
, nas penas dos
art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Em
contrarrazões (id.25023203
)
,
a Defesa requereu pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
(id.30102255), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
, que a
ABSOLVEU
o acusado
ROMEU CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARROS,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003
e dos crimes do arts.
180, 329 e 330
, do Código Penal, nos termos do
art. 386, VII, do CPP
.
do CPB nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público irresignado com a referida sentença absolutória, fundamentada no fato que embora a encomenda estivesse em seu nome, mas que o destinatário final seria o réu PEDRO HENRIQUE, negando qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive corroborado pelo interrogatório do réu em delegacia no qual afirmou que pediu a droga de Campinas/SP e que enviou para o endereço de FERRARI pois tinha receio que sua mãe abrisse o referido envelope apreendido.

Alega que tais argumentos não merece acatamento, uma vez que há menção sobre a negociação de droga do tipo “bala”, droga semelhante a apreendida no flagrante realizado em 21/02/2018.

Suscita ainda existir uma investigação em curso desde o ano de 2014, no qual o apelado vem sendo investigado, tendo sido preso em flagrante somente no ano de 2018, o que inviabiliza a manutenção da sentença absolutória, uma vez que não houve a valoração das provas produzidas.

Impende nesse momento explicitar que os crimes imputados ao apelado são, os previstos no art. 33 e 35, da Lei Nº 11.343/2006, da Lei nº 10.826/2003, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Lei nº 11.343/2006

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Art. 35.

Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Ao se manifestar sobre o crime de tráfico de drogas, o magistrado em sua sentença assim se manifestou:

“42. Em relação ao delito do tráfico de drogas, percebe-se que o Parquet no afã de condenar passou a concatenar fatos que não dizem respeito ao caso que ensejou a prisão do acusado wellyngton nos Correios da cidade de Santarém.

43. É de clareza solar que o acusado foi investigado por supostamente participar da mercancia de drogas nos idos de 2014. Todavia, conforme esclarecido no item 27, o Juízo Federal indeferiu a continuação das interceptações acerca do acusado eis que a operação estava paralisada a quase dois anos, bem como o MPF não havia trazido indícios suficientes de que os investigados à época permanecessem praticando atividades ilícitas.

44. No item 34 restou demonstrado que a autoridade policial reafirma que no retorno das investigações não restou demonstrado que o acusado estivesse praticando a mercancia de estupefacientes.

45. Corroborando as provas produzidas no inquérito, na fase judicial a testemunha ouvida, policial federal que participou da prisão de wellyngton, narrou que passou a participar das operações 2017 e a partir desse período não restou demostrando a pratica de traficância pelo acusado, bem como que chegou a monitorar o acusado e em nenhum momento verificou a prática de ilícito relacionado ao mercado de substancias entorpecentes.

46. Os depoimentos colhidos quando da prisão em flagrante do acusado e Pedro Henrique – autos desmembrados – dão conta de que Pedro confessa que a droga que veio pelos correios eram sua e que usaria com amigos e que havia solicitado o endereço da empresa do acusado pois tinha receio que a encomenda chegasse a sua residência e sua mãe tomasse conhecimento do que havia no envelope.

47. Portanto, estamos diante de dois momentos: a) o primeiro momento que acontece nos idos de 2014 tendo esta operação restado infrutífera eis que restou paralisada por anos, pois quando das interceptações averiguaram crime achado e então deflagram outra operação denominada madeira limpa; b) ano de 2018 quando chega uma encomenda aos correios em que o acusado foi preso. 48. Portanto, o caso debatido é sobre os fatos que ensejaram a prisão do acusado no ano de 2018, em uma agência dos Correios em Santarem.

49. Não há como fazer qualquer ligação entre as duas relacionando o acusado com o tráfico de drogas. É que a partir de 2017 conforme foi apurado, inclusive pelo testemunho do policial federal ouvido em Juízo, não se verificou qualquer infringência aos tipos penais descritos no art. 33 da Lei de estupefacientes por parte de Wellyngton.

50. Logo, apesar da tentativa do MPE em condenar o acusado, juntando aos autos prints de escutas telefônicas dos anos de 2014, de forma alguma há nos autos, com 12 volumes, incluindo apensos, ligação das conversas quem foram tratadas, repito em 2014, com os fatos que ensejam a prisão do acusado em 2018.

51. Esclareço, ainda, em relação ao crime de tráfico de drogas, repisando o que já foi exposto, que não há elementos para a condenação acusado, quer seja pelo fato do investigado, mesmo tendo sido monitorado pessoalmente pela testemunha que depôs em juízo, quer seja pelo fato esclarecido por Pedro Henrique acerca da droga que chegou nos correios, assumindo a propriedade desta. 52. Percebe-se que, no caso em tablado, o teor do relatado pelas testemunhas na fase judicial e ante judicial não transmite, com segurança, que a droga apreendida pertencia ao acusado, ao contrário, Pedro Henrique – processo desmembrado – anuiu a posse da droga, portanto, confirmando o depoimento do acusado.

53. Depreende-se, assim, que não obstante haver indícios, que de forma separada, pudessem levar a crer que a titularidade da droga pertencesse ao acusado, a análise conjugada das provas contidas no caderno processual impede a mesma conclusão. Destarte, não havendo no acervo probatório subsídios dos quais se possa retirar, de forma inequívoca, que o acusado era o dono da droga apreendida, resta obstada a possibilidade de se emitir um édito condenatório para este.

54. A propósito, em situações semelhantes, o Sodalício Paraense assim decidiu: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VERIFICADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Absolve-se o apelante pelo crime de tráfico de drogas, quando o quadro probatório revela-se frágil, vacilante e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de agosto de 2019. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MP. NÃO VINCULAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO. 1. Segundo o art. 385 do CPP, o juiz não está adstrito ao pedido de absolvição do Ministério Público, podendo dele discordar, e tal dispositivo não foi objeto de reforma, na última revisão do CPP em 2012, pelo que o legislador manteve tal discricionariedade. 2. Se não há provas contundentes da autoria delitiva, pois as testemunhas de acusação não puderam afirmar de forma eficaz a participação dos Réus nos crimes a eles imputados, bem como restaram contradições nos depoimentos dos policiais, impõe-se a absolvição dos Apelantes, pois todos são inocentes até que se prove o contrário. 2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2018.02530847-96, 192.724, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 25.06.2018.) EMENTA: APELAÇÃO. TRAFICO DE DROGAS SENTENÇA ABSOLUTORIA. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDENCIA. IMPERIOSA A APLICAÇAO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONHECIDO E IMPROVIDO. Em que pese a materialidade estar comprovada, não se pode afirmar o mesmo quanto a autoria, na medida em que não foi produzida prova suficiente a indicar que a droga e os objetos apreendidos pertenciam ao acusado, já que, os policiais militares intimados para prestar depoimento em juízo, disseram não recordar perfeitamente do caso e que não viram o momento da apreensão da droga e demais objetos, o que corrobora a afirmação do acusado que alegou que a droga não pertencia ao mesmo, já que apenas estava na posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio. Assim, com relação a autoria delitiva do apelado em questão, não encontro respaldo probatório nos autos que evidencie a prática criminosa de tráfico de drogas, ao contrário, os elementos de provas acostados aos autos justificam a aplicação do princípio do in dubio pro reo. (2018.03380899-70, 194.550, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 23.08.2018).

55. Ainda trago à baila, lição do eminente professor Guilherme de Souza Nucci, o qual sobre o assunto leciona: Na relação processual, em caso de conflito entre a inocência do réu - e sua liberdade - e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. [...] Por outro lado, quando dispositivos processuais penais forem interpretados, apresentando dúvida razoável quanto ao seu real alcance e sentido, deve-se optar pela versão mais favorável ao acusado, que, como já se frisou, é presumido inocente até que se prove o contrário. Por isso, melhor refletindo, a sua posição, no contexto dos princípios, situa-se dentre aqueles vinculados ao indivíduo e, ainda, é constitucional implícito. Na realidade, ele se acha conectado ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), constituindo autêntica consequência em relação ao fato de que todos os seres humanos nascem livres e em estado de inocência. Alterar esse estado dependerá de prova idônea, produzida pelo órgão estatal acusatório, por meio do devido processo legal. (Manual de processo penal e execução penal. 5ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 96/97).

56. Concluo, portanto, pela absolvição do acusado WELLYNGTON FERRARI AUGUSTO RIBAS em relação ao delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.”

No caso em tela, a materialidade dos crimes restou comprovadas por meio Auto/termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Definitivo Toxicológico.

Quanto a autoria delitiva, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática do delito, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram
.

Observo que fora ouvida apenas uma testemunha, um policial federal, perante o juízo, sendo as demais dispensadas pelo Ministério Público.

Em sua narrativa, o policial
MARCELO DE SOUSA MACHADO
fez as seguintes declarações, conforme termos da sentença.

“Que atuou na investigação. Que a investigação acontecia desde 2014. Que participou das investigações apenas no final de 2017. Que quando entrou no núcleo dessa investigação a mesma estava em stand by. Que por haver noticiais de que o tráfico de drogas sintéticas havia se intensificado na cidade retomaram as investigações. Que as investigações foram retomadas através de alvos que já haviam identificado, sendo estes Wellyngton, Frank e Alessandro. Que o depoente irá falar apenas com base naquilo que participou. Que a operação iniciou em 2014 com alvos que não terminaram pois houve desdobramento para outra operação de outro ramo que não tinha envolvimento com droga. Que após chegaram a frank principalmente e depois a wellyngton e posteriormente a Alessandro. Que a partir do momento que o depoente entrou na investigação não haviam muitos áudios na realidade. Que chegou a ver movimentação de medicamentos e anabolizantes principalmente. Que a questão de droga não chegou a ouvir. Que a prisão do Ferrari aconteceu nos Correios. Que junto do Ferrari estava Pedro Henrique. Que tinham duas cartelas de drogas derivadas do LSD. Que quando retornaram as investigações não foi possível verificar a traficância de sintéticos por parte do wellyngton. Que o Pedro não foi citado nas interceptações. Que o depoente foi a alguns eventos e nesses eventos não conseguiram identificar o comercio de drogas. Que o depoente acredita que seja pelo fato da presença dos policiais serem percebida. Que o depoente nunca chegou a situação de flagrante. Que o depoente não viu atitude suspeita do acusado. Que no dia da prisão de wellyngton o depoente estava na delegacia em conjunto com delegado André, o qual recebeu uma ligação de um funcionário dos correios avisando acerca de uma encomenda com possível droga. Que o depoente e os demais não tinham qualquer conhecimento de que droga seria recebida nos correios por wellyngton. Que wellyngton assinou o termo de recebimento da encomenda. Que wellyngton estava em conjunto com Pedro na sala de espera. Que na ocasião Ferrari informou que cedeu seu endereço para Pedro receber essa encomenda. Que Ferrari informou que a droga era de Pedro. Que o depoente acredita que Ferrari precisaria estar lá para receber a encomenda eis que os correios só entregam para a pessoa que esta nominada. Que no início das investigações áudios e sms denotavam que Ferrari vendia ecstasy. Que LSD não recorda. Que a droga recebida era semelhando ao LSD. Que após a prisão foi diligenciado através de busca e apreensão na casa e na farmácia de Ferrari e de outros alvos. Que na busca na casa de Ferrari foi encontrado munições, frascos abertos de anabolizantes, e uma pequena porção de algo que parecia entorpecentes, mas não tem certeza. Que no momento da busca estava Franciele e outra pessoa na casa de Ferrari. Que não recorda no momento se as pessoas que estavam na casa disseram de quem eram as munições. Que no período da busca Ferrari estava preso. Que não tem conhecimento que depois que Ferrari tenha sido preso que continuou a vender algum produto ilícito. Que aparentemente Ferrari comercializada ecstasy. As perguntas de defesa respondeu: Que quando o depoente se referiu anteriormente sobre aparentemente significa que não tinha certeza se era droga que era comercializada. Que havia forte suspeita. Que reafirma que não participou das investigações desde o início. Que recorda apenas que havia alguns áudios que pareciam que Ferrari comercializava droga. Que a partir do momento que o depoente passou a participar das investigações em nenhum momento houve ligações dando a entender que Ferrari continuasse com alguma atividade ilícita que foi levantada em 2014. Que durante as investigações pode perceber que Alessandro tinha pequena participação mais para o vício. Que Regis tinha participação em comercio de diversos tipos de droga. que a droga apreendida é difícil de ser encontrada na cidade. Que não recorda se nos correios Pedro assumiu que os selos eram dele. Que não recorda se os áudios denotam o uso de droga. Que nunca flagranteou Ferrari comercializando drogas. As perguntas do Juízo respondeu: Que o depoente não viu Ferrari confessar que sabia que haveria droga dentro da encomenda. Que não recorda se Ferrari disse que a droga era para uso próprio. Que as pessoas costumam fazer compram do LSD pela internet e recebem pelo correio. Que o depoente acredita que cada selo seja consumido numa média de 3 a 4 horas. Que Ferrari falou no momento da prisão que a droga não era dele e que só havia ido aos correios porque Pedro não queria receber em casa por causa de sua mãe. Que a droga encontrada na casa de Ferrari parecia para uso pessoal. Que nas munições foram encontradas calibre .12. .22. Que acredita que a casa era dele e da esposa. Que as munições não estavam amontoadas e sim espalhadas pelo guarda roupas e gavetas. Que posteriormente a prisão o depoente não fez continuou nenhum tipo de investigação e acredita que não tenha continuado. Que durante as investigações não se tinha conhecimento de Pedro. Que souberam de Pedro no dia da prisão em flagrante. Que o depoente deduz que Ferrari e Pedro eram parceiros nas empreitadas criminosas.”

Em seu interrogatório
WELLYNGTON FERRARI AUGUSTO RIBAS
declarou:

“Que é a primeira vez que foi preso. Que é usuário de drogas. Que começou usar maconha com 14 anos. Que posteriormente passou para cocaína. Que nunca usou crack. Que usou ecstasy. Que tinha parado um pouco pois o uso de droga estava lhe prejudicando na faculdade. Que cursava farmácia. Que estava no último ano. Que já estaria se formando se não tivesse sido preso. Que já chegou a usar 8 compridos numa balada. Que o depoente se comunicava com um grupo de amigos para comprar juntos para consumo. Que já havia consumido droga com Pedro. Não se encontrava sempre com Pedro. Que um dia Pedro procurou o depoente e disse que iria viajar para Belém e que o documento de um carro que havia comprado em Manaus chegaria pelo Correio e pediu para mandar o documento para a farmácia do depoente. Que esse documento nunca chegou. Que pelo fato do documento não chegar Pedro procurou o depoente o chamou para ir até os correios para buscar o documento. Que nos correios passou a demorar e o depoente sugeriu que se podia assinar o documento e ir embora pois a encomenda pertencia a Pedro. Que a funcionária dos correios disse que não poderia e que precisa aguardar. Que chamaram o depoente para entrar para receber a encomenda. Que após assinar o recebimento o depoente foi avisado que havia uma denúncia de droga. Que nesse momento o depoente falou que a encomenda era de seu amigo que estava na sala ao lado. Que a polícia chamou Pedro e o comunicou que como a encomenda era dele e que havia possibilidade de haver droga passou a abrir o envelope na frente do depoente e Pedro. Que no momento Pedro falou que a droga ele dele para o consumo. Que na casa do depoente foi encontrado em uma caixinha um porção de maconha que era muito antiga pois não usava mais. Que foi encontrado em sua residência algumas munições. Que as munições de 22 lhe foi dada por um amigo que gostava de caçar e disse que essas eram frias. Que outras munições quando praticava corrida as encontrou no trevo que vai para alter do chão. Que as munições que encontrou eram batidas. Que tinham chumbo mas não haviam sido deflagradas. As perguntas da defesa respondeu: Que veio pra Santarém quando tinha umas 14 ou 15 anos com seus pais. Que a farmácia do depoente foi constituída com a ajuda de seu pai. Que paga a faculdade com o que ganha na farmácia. Que o depoente não conhecia o policial que prestou depoimento. Que geralmente tomava droga antes de ir pra festa pois demora em média 40 minutos para fazer efeito. Que as vezes leva-se droga no bolso ou comprava na festa as drogas. Que entrava na festa com o que comprava de droga para consumir na festa. se leva, uma, duas. Que o depoente não comercializava drogas. Que o depoente nega ter ligação com Alexandre. Que nega ter ligação com Regis Promissória. Que as munições encontradas em sua residência era para fazer uma arte. Que as munições estavam espalhadas porque não estavam juntas, mas estavam dentro da gaveta de cuecas do depoente. Que acredita já tinha as munições a mais de 6 meses. Que o depoente não tem porte de arma. Que o depoente tentou tirar porte de armas, mas seu genitor não permitiu.”

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
o policial que participa da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação dos crimes.

De acordo com a narrativa do agente público, no qual afirmou que participou das investigações da ocorrência do tráfico de drogas sintéticas que ocorriam no munícipio, a partir do final de 2017, cujo alvo seriam WELLYNGTON, FRANK e ALESSANDRO, tendo a operação sido iniciada em 2014, que inclusive teve novos desdobramentos não se tratando de tráfico de entorpecentes, que inclusive não chegou a ouvir a questão do tráfico de entorpecentes, e sim de movimentação de medicamentos e anabolizantes, inclusive de acordo com as investigações não foi possível verificar o tráfico por parte de WELLYNGTON e nunca o viu em atitude suspeita a que levasse a concluir no comércio de drogas.

Destacou ainda o agente, que na data em que o réu fora preso, encontrava-se em delegacia o qual recebeu uma ligação de um funcionário dos correios avisando acerca de uma encomenda com possível droga, e o agente e os demais não tinham qualquer conhecimento de que droga seria recebida nos correios por wellyngton. Que wellyngton assinou o termo de recebimento da encomenda e estava companhia de Pedro na sala de espera. Que na ocasião o réu informou que cedeu seu endereço para Pedro receber essa encomenda, pois a encomenda seria dele (Pedro), suscitou que acredita que Ferrari precisaria estar lá nos correios para receber a encomenda eis que os correios só entregam para a pessoa que está nominada. Que a droga recebida era semelhando ao LSD. Que após a prisão foi diligenciado através de busca e apreensão na casa e na farmácia de Ferrari e de outros alvos. Que na busca na casa de Ferrari foi encontrado munições, frascos abertos de anabolizantes, e uma pequena porção de algo que parecia entorpecentes, mas não tem certeza.

De acordo com os relatos da única testemunha em juízo, em nenhum momento resta evidente que a droga seria do réu/apelado, muito pelo contrário, há afirmativa do agente que ele teria ouvido do réu/apelado que a encomenda seria de Pedro e que penas teria cedido seu endereço para recebê-la. Fato este corroborado pelo próprio PEDRO HENRIQUE -
processo desmembrado –
no qual anuiu ser proprietário da droga, portanto, confirmando as declarações prestadas por WELLYNGTON.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART.35 DA LEI Nº 11.343/2006.

Também não merece acolhimento o pedido ministerial de condenação pelo crime tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, conforme os fundamentos colhidos na sentença combatida:

“
57. Acerca do crime de associação para o tráfico de drogas, descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006, tenho que não há no acervo probatório qualquer indicio de que Wellyngton tenha se associado a Pedro Henrique com o escopo de cometer crimes.

58. A associação de traficantes não restou comprovada. Não havendo segurança na imputação, o caminho a trilhar é o da absolvição parcial – quanto a este crime. 59. É que para a caracterização do delito de associação, mister a comprovação da associação estável, com fim comum de praticar os delitos, sendo elemento do tipo a estabilidade que une e vincula os agentes, ainda que os delitos não sejam previamente planejados ou se concretizem. Isso é justamente o que o diferencia do simples concurso eventual de agentes.

60. Assim, embora a redação do art. 35 da lei 11.343/2006 faça referência à expressão reiteradamente ou não, a doutrina e jurisprudência francamente majoritária caracterizam o delito apenas quando presente a estabilidade e permanência do vínculo associativo.

61. Sobre o ponto vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONDIZENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE PARA A PRÁTICA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O MM. Juiz de 1º grau, após a instrução processual, concluiu pela condenação do acusado, no que agiu com acerto, pois resta evidenciado que ele mantinha em depósito as 120 (cento e vinte) pedras de crack, não sendo críveis, diante das circunstâncias do flagrante, as alegações de que somente sua companheira, de 16 (dezesseis) anos de idade, sem a sua ciência, estava se dedicando ao comércio de entorpecentes dentro da casa em que ambos residiam e que teria comprado a droga com o dinheiro fruto do seu trabalho. O cabo da PM que entrou na casa do acusado no dia dos fatos, esclareceu perante a autoridade judicial que " (...) encontrou a droga em uma prateleira do tipo sapateira; que a droga estava junto com o papel alumínio e o dinheiro; que a droga não estava escondida" (fls. 147).2. Cumpre repisar que "orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos" (HC 211.203/DF, Rel. Ministro nefi Cordeiro, sexta turma, julgado em 13/10/2015, dje 03/11/2015), como sói acontecer na hipótese vertente. Ademais, considerando que não há qualquer indício de que os policiais teriam especial interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe de forma infundada uma conduta criminosa, o pedido absolutório não merece prosperar, pois resta clara que a droga encontrada na residência em que o acusado morava com sua companheira a eles pertencia e que estava destinada à traficância. 4. Assiste razão à defesa quanto à ausência de provas para ensejar a condenação do réu pelo delito de associação para o tráfico, haja vista que não há nos autos qualquer indício de que ele e sua companheira mantinham vínculo associativo estável e permanente, destinado ao comércio de entorpecentes. 5. A jurisprudência é farta no sentido de que " (...) para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. [...] assim, para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas" (STJ - RESP 1501842/PR, Rel. Ministro rogerio schietti cruz, sexta turma, julgado em 05/04/2016, dje 18/04/2016). Diante disso, considerando que a única menção nos autos a respeito da duração da prática delitiva atribuída ao réu foi a informação prestada em juízo pela sua companheira, no sentido de que " (...) morava no local da apreensão há dois meses e que estava vendendo droga há quatro dias" (fls. 151), não tendo, portanto, o órgão ministerial se desincumbido do seu mister de demonstrar, concretamente, os requisitos acima mencionados para a caracterização do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.6. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o réu do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006. (TJ
[1]
ES; APL 0001413-57.2009.8.08.0059; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Heloísa Cariello; Julg. 15/06/2016; DJES 24/06/2016); 49690454 - APELAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DA ACUSADA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. APELOS IMPROVIDOS. 1) A denúncia atende todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, individualizando a conduta do acusado e demonstrando a participação pormenorizada da recorrente na prática dos delitos de tráfico, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, propiciando-lhe conhecer os termos da acusação e exercer regularmente seu direito de defesa. 2) A denúncia descreve, de forma detalhada e individualizada, a conduta de cada um dos três apelantes, permitindo que cada um deles pudesse exercer em sua plenitude seu direito de defesa. Já a sentença condenatória cuidou de demonstrar por meio dos depoimentos colacionados aos autos a autoria dos crimes praticados pela acusada, não havendo que se falar em nulidade por ausência de individualização de sua conduta. 3) Exsurge dos autos demonstração inquestionável de autoria e materialidade do crime de tráfico, em vista: A) a quantidade e modo de acondicionamento da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; d) circunstância da prisão; e d) conduta e antecedentes dos agentes; sendo que estes são os elementos a serem considerados pela Lei nº 11.343/2006 na caracterização dos crimes definidos na Lei antitóxicos. 4) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 5) Ficou comprovado nas provas dos autos o caráter estável e permanente que interligava os réus, suas tarefas eram definidas e projetadas para a comercialização de drogas, o que configura o delito tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. 6) A pena-base restou fixada em um patamar justo, adequado e proporcional, respeitando os ditames dos artigos 59 e 68 do CP, e fixadas próximos a seus mínimos legais, não havendo que se falar em redução, já que fora encontrado verdadeiro laboratório de refino, preparo e embalo de drogas em residência pertencente a um dos apelantes. 7) É entendimento pacificado nesta Câmara e nesta Corte que não cabe aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quando houver também condenação pelo art. 35 da mesma Lei, pois tais figuras são incompatíveis. Ademais, mesmo que assim não fosse, a natureza e quantidade de droga apreendidos, por si só, também já teriam o condão de afastar a aplicabilidade de mencionado benefício. 8) Quanto ao regime de cumprimento de pena, dois dos apelantes tiveram suas penas fixadas acima de 08 (oito) anos de reclusão, o que inviabiliza o pleito de regime mais favorável, já que fixado de acordo com o art. 33, §2º, "a" do CP. Quanto ao terceiro recorrente, muito embora tivesse sua pena fixada abaixo dos oito anos, também entendo correto seja o regime inicialmente fechado, por ser o mais recomendável ao caso em apreço, conforme fundamentação realizada na sentença haja vista a quantidade e natureza da droga apreendida. 9) Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que nenhum dos apelantes preenche o requisito temporal do art. 44, além de não ser recomendável socialmente diante do caso concreto. 10) Apelos improvidos. (TJ-ES; APL 0019656-82.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 24/02/2016; DJES 08/03/2016); APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENA-BASE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 EM RELAÇÃO A TRÊS APELANTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS TAMBÉM EM RELAÇÃO A TRÊS APELANTES. POSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar aos acusados a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ. Preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, deve ser concedido o benefício ali estabelecido. O crime de tráfico de drogas, mesmo com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, preserva o seu caráter de crime equiparado a hediondo, em observância à Súmula nº 512 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Não obstante tratar-se de delito equiparado a hediondo, no caso concreto, impõe-se a fixação do regime prisional aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da pequena quantidade de droga apreendida. Para a caracterização do delito de associação para o tráfico de drogas, é imprescindível a prova segura e judicializada acerca do animus associativo duradouro e estável, o que não ocorreu nos autos. V.V.:. Inexistindo provas suficientes, não é possível submeter o réu a uma condenação na esfera criminal, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, impondo
[1]
se a reforma da sentença com a inflexível absolvição. (TJ-MG; APCR 1.0518.14.015419-7/001; Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo; Julg. 09/06/2016; DJEMG 17/06/2016).

62. Há sérios indícios, porém sem prova robusta, não se pode envolver os agentes no tipo penal; não provado o vínculo associativo com características de regularidade, não se pode condenar por associação ao tráfico.”

O crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, exige a demonstração de uma associação estável e permanente entre os envolvidos, com o fim de praticar reiteradamente ou não os delitos de tráfico ou outros previstos na lei.

No caso específico, não há nos autos qualquer prova concreta de que o réu Wellyngton tenha se associado a Pedro Henrique com o escopo de cometer crimes de forma duradoura ou com a intenção de manutenção de um vínculo de estabilidade. Os depoimentos do policial e as informações disponíveis não indicam uma prática de tráfico, assim como de prova de continuidade ou vínculo de associação estruturada.

Assim, considerando a ausência de elementos probatórios que demonstrem a estabilidade, permanência e o animus associativo duradouro entre as partes, a conclusão jurídica deve ser pela insuficiência de provas para a configuração do crime de associação para o tráfico, devendo o réu ser absolvido quanto a esse delito.

Nesse sentido:

Superior Tribunal de Justiça (STJ), Habeas Corpus nº 270.837/SP (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 2015): "Para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Reunião ocasional de pessoas caracteriza concurso eventual, e não associação."

STJ, AgRg no HC 509521: "O dolo de se associar para fins de tráfico com estabilidade e permanência é imprescindível para a configuração do crime do art. 35. Ocorrendo apenas reunião ocasional, não há associação criminosa."

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Ante o exposto, em consonância do parecer do Procurador de Justiça,
conheço
e
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém,
24
de novembro de 2025

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025